Tribunal: TJMT
Processo: 1009190-21.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009190-21.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), SUELIM DA SILVA - CPF: 011.284.971-74 (AGRAVADO), TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - CPF: 017.790.461-54 (ADVOGADO), JOAO MARCOS PIOVEZAN - CPF: 039.610.341-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BUSCA E APREENSÃO – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – INVIABILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO BEM – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 3º, §6º, do Decreto-Lei 911/69, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, equivalente a cinquenta por cento do valor financiado, quando a ação de busca e apreensão foi julgada improcedente, caso o bem já tenha sido alienado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A contra a decisão monocrática que indeferiu o seu pedido de tutela recursal.

Em suas razões, em breve síntese, defende o desacerto da decisão agravada porquanto afirma a existência de excesso de execução, ante o erro de cálculo no valor cobrado a título de perdas e danos, pois o valor atribuído pela agravada observou o valor desembolsado no curso do contrato, quando o correto seria o valor apurado com a base na Tabela FIPE do veículo.

Ressalta como indevida a inclusão no cálculo da multa prevista no §6º, do artigo 3º, do Decreto-Lei 911/69, ante a ausência de título executivo previamente constituído.

Sob tal fundamento, pede a reconsideração da decisão agravada para o fim de imediata suspensão da execução. Sucessivamente, pugna pela submissão do julgamento ao Colegiado.

A contraminuta foi apresentada, no Id. 145939177. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar - ausência de dialeticidade recursal (recurso genérico)

De proêmio, verifico que o agravado sustenta matéria preliminar de que as razões do recurso não atacaram os fundamentos da decisão combatida, formulando recurso genérico.

Verifico que falta razão à parte recorrida ao defender esta tese, pois as razões da parte recorrente bem fundamentam sua pretensão recursal, que objetiva reformar a decisão que lhe desfavorece.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

(...)” (TJ-MT, 3ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA –
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)
O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão.
(...)” (TJ-MT, 5ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso).

Desta feita,
rejeito
a preliminar.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

VOTO

Colenda Câmara.

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3º, do CPC.

É de se ressaltar que para a concessão da multa prevista no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei 911/96, é necessária a presença dos requisitos elencados no referido artigo, quais sejam: a improcedência da ação de busca e apreensão e a alienação do bem,
in verbis:

§ 6º Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinqüenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado.

No caso em apreço, os documentos carreados ao instrumento recursal demonstram que a ação de busca e apreensão foi extinta sem resolução do mérito, devido à ausência de um dos requisitos para o prosseguimento da ação, já que o autor/agravante não comprovou a constituição do devedor em mora.

Contudo, nota-se que durante o processo, foi concedido ao autor liminar de busca e apreensão do bem, e após a concretização da posse direta sobre o bem, o credor fiduciário realizou a venda do veículo a terceiro, em virtude disso quando sobreveio a sentença que determinou a revogação da liminar, não foi possível restituir à ré o veículo.

Em assim sendo, apesar de o artigo 3º, §6º, do Decreto-Lei 911/96 ter uma aplicação restritiva, apenas para os casos de improcedência da ação de busca e apreensão, o Superior Tribunal de Justiça vem admitindo interpretação extensiva em relação ao tema, a fim de que as partes não sofram prejuízos de difícil reparação com a prática de atos precoces que, apesar de legítimos, tornam-se abusivos por interferirem na esfera jurídica da outra parte.

A propósito, por ocasião do julgamento do REsp 1715749/SC, o STJ decidiu que, apesar de o credor fiduciário estar autorizado a vender o bem a terceiros, quando o faz antes do encerramento do processo, assume os riscos decorrentes da venda antecipada, inclusive o de o processo ser extinto sem resolução de mérito e de ser determinada a devolução do bem ao devedor fiduciário,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DESCARACTERIZADA. FIXAÇÃO DE MULTA COM BASE NO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI N. 911/69. JULGAMENTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXECUÇÃO DE LIMINAR POSTERIORMENTE REVISTA. FINALIDADE DA NORMA. OBSERVÂNCIA.

1. Ação ajuizada em 19/12/16. Recurso especial interposto em 12/07/17 e concluso ao gabinete em 10/01/18.

2. O propósito recursal reside em decidir sobre a possibilidade de imposição da multa prevista no § 6º do art. 3º do DL 911/69.

3. A multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-lei 911/69 deve incidir quando configurada a conduta abusiva do autor que, indevidamente, alija o réu da posse do bem e o aliena a terceiro, impedindo o fiduciante de adquirir-lhe, futuramente, a propriedade plena. Precedentes.

4. No particular, o juízo de primeiro grau de jurisdição, inicialmente, deferiu a liminar de busca e apreensão, mas, em sentença, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, ante a ausência de comprovação da constituição em mora do devedor fiduciário. No intervalo entre a liminar e a sentença, o credor fiduciário fez uso da faculdade que o Decreto-lei lhe confere e alienou o bem a terceiro, assumindo, assim, o risco de arcar com as consequências da medida.

5. Recurso especial conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas constantes dos autos, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a) Relator(a). Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.

(STJ - REsp 1715749 / SC 2017/0323842-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI (1118), Data do Julgamento: 23/10/2018, Data da Publicação: 29/10/2018, T3 - TERCEIRA TURMA)

Tem-se, portanto, que o agravo interno é claramente despropositado, pois não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da monocrática, razão pela qual a mantenho.

Dispositivo
.

Com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022